Tribunal: TJBA
Processo: 8122872-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122872-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISABELA GABRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N.º 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CAPÍTULO DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8122872-57.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante

ISABELA GABRIELLE SANTOS DE OLIVEIRA

e Apelada

BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.